Tribunal: TJES
Processo: 0001174-24.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001174-24.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA STELA COELHO DOS SANTOS LASCOSQUE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS.

I - O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.

II - O adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.

III - Quanto ao recurso adesivo da parte autora, o qual persegue o recebimento das diferenças do salário de férias por vários períodos não possui embasamento para provimento uma vez que a leitura atenta da petição inicial não é capaz de alcançar que a pretensão da autora apelante abrangeu período diverso daquele reconhecido em sentença.

IV – Remessa e recursos conhecidos e estes desprovidos. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0001174-24.2021.8.08.0062

APEL
ANTE/
APELADA
:
MARIA STELA COELHO DOS SANTOS LASCOSQUE

APELADO/APELANTE
:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

R
EMETENTE: 1ª VARA DE PIÚMA

JU
ÍZA
DE DIREITO:
DR
A
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de ação movida por Maria Stela Coelho dos Santos Lascosque em face do Município de Piúma a qual restou julgada procedente a fim de

“A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionado s ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.”

Determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Condenou o Município requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados após liquidação do julgamento.

Irresignado com o referido pronunciamento, o Município de Piúma apresentou apelação e impugnando a assistência judiciária gratuita. No mérito, em suma, aduziu que inexistiu redução da remuneração uma vez que a partir da revogação da Lei Municipal n. 1.345/2007, no ano de 2012 a gratificação por regência de classe foi incorporado ao vencimento dos servidores do magistério. Prosseguiu insurgindo-se quanto o pagamento do adicional de férias sobre a extensão de jornada, uma vez que no mês de férias (janeiro) não há extensão de carga horária hábil a justificar o referido pagamento. Arguiu, ainda, que o julgamento, em verdade, foi de parcial procedência, motivo pelo qual faz jus a fixação de honorários proporcionais. Ao final pugnou pelo provimento o seu recurso.

Contrarrazões no id. 8147543 vindicou pelo desprovimento do recurso.

Recurso adesivo interposto pela autora vindica pela condenação do Município ao pagamento das diferenças do salário de férias do servidor por todos os períodos vindicados na exordial. Ao final, requereu o provimento do seu recurso.

Eminentes Desembargadores, de pronto, cumpre refutar a impugnação ao beneficio da assistência judiciária gratuita em favor da servidora municipal.

Isto porque, o artigo 99, §3º da Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Cumpre ressaltar que, conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei n. 1.060/50, bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário.

Compulsando os autos não observei qualquer prova capaz de refutar a presunção mencionada, não constituindo sua aposentadoria como professora municipal desiderato suficiente, por si só, para lhe tolher o referido benefício.

Com isso, rejeito a impugnação.

Relativamente ao mérito propriamente dito, o artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, como é o caso da autora, assim estipulando:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Analisando o teor das Leis Municipais ns. 1.865/2012 e 1.969/2013, Estatutos e Planos de Carreira do Magistério Municipal, não foi possível concluir da maneira que o Município recorrente sustenta, uma vez que inexistiu incorporação tampouco revogação quanto a norma anterior que instituiu a gratificação ao magistério municipal.

Digo isto, sopesando que as legislações mais recentes ão revogaram expressamente o artigo supratranscrito (vale mencionar, a lei n. 1.345/2007), não é incompatível nem mesmo regulamentou inteiramente a matéria quanto a gratificação de regência de classe, nesse trilhar, inaplicável é o §1º do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto Lei n. 4.657/1942.

No tocante ao pagamento de adicional de férias sobre a extensão de jornada, entendo que ela deve ocorrer mesmo no mês de férias, isto porque o artigo 3º da Lei n. 1.345/2007 disciplina que o pagamento da gratificação também será efetuado no período de férias, confira-se:

Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias;

A interpretação de tal disposição em conjunto com o teor dos artigos 96 e 97 da Lei Municipal n. 1.840/2011
1
levam à conclusão que o adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.

Não foi outra a cognição deste Tribunal ao examinar a Apelação Cível n. 0001235-79.2021.8.08.0062 e Apelação Cível 0001224-50.2021.8.08.0062 ambas julgadas neste ano pela Primeira Câmara Cível.

Referente ao tema recursal que visa o reconhecimento que o julgamento fora de “parcial procedência” em razão do reconhecimento de prescrição de parte dos créditos vindicados na exordial não há fundamento para acolhê-lo.

Além de o pedido expresso na petição inicial não indicar a pretensão de percepção de verbas anteriores a 2016, as fichas financeiras, bem como os cálculos apresentados (fls. 43/55 dos autos físicos) são de interstício não cobertos pela prescrição.

Ainda que assim não fosse, sobre tal ponto incidiria a sucumbência mínima capaz de atrair a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Este exame leva à conclusão que a totalidade da pretensão autoral foi acolhida e acerto do magistrado originário.

Quanto ao recurso adesivo da parte autora, o qual persegue o recebimento das diferenças do salário de férias por vários períodos não possui embasamento para provimento uma vez que a leitura atenta da petição inicial não é capaz de alcançar que a pretensão da autora apelante abrangeu período diverso daquele reconhecido em sentença.

Pelo exposto, conheço da remessa necessária, bem como dos recursos para a estes negar-lhes provimento.

Destaco que quando da liquidação do julgado e arbitramento de honorários sucumbenciais, eles devem sopesar atuação dos causídicos até esta instância.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 96 Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

§ 1º No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de férias.

§ 2º O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração do cargo cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo das férias.

§ 3º O adicional de férias será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor.

Art. 97

O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias anualmente, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica

§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de trabalho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da remessa necessária e dos recursos e estes
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
quando da liquidação do julgado e arbitramento de honorários sucumbenciais, eles deverão sopesar atuação dos causídicos até esta instância.